Tribunal: STF
Processo: HC 173049
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Agravo regimental em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Câmbio, Desligo. Prisão preventiva. 4. Não demonstração dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Necessidade de comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do agravado. Ausência de contemporaneidade. 5. Adequação das medidas cautelares diversas da prisão. 6. Agravo desprovido.